Tribunal: TJMT
Processo: 0001816-05.2009.8.11.0039
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001816-05.2009.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), R I COMERCIO DE GAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 37.486.313/0001-01 (APELADO), ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 925.550.981-00 (ADVOGADO), ROSANGELA RODRIGUES MORAIS - CPF: 419.800.771-34 (APELADO), VALTEIR ALVES DE SOUZA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ROSANGELA RODRIGUES MORAIS - CPF: 419.800.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEIR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – VALORES INFERIORES AO CRÉDITO EXECUTADO- IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Fazenda Pública tem o direito de prosseguir com a execução fiscal até a liquidação total da dívida exequenda, principalmente diante do fato de que os valores penhorados não correspondem ao valor da CDA.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de execução fiscal, que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que a sentença extintiva se processou de forma prematura, tendo em vista existir saldo remanescente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento da ação de execução com relação ao saldo remanescente.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 24382967).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Busca o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, a reforma da sentença proferida pelo Juízo singular, sob a alegação de que foi prolatada de forma prematura, uma vez que existe saldo remanescente a ser adimplido pelo executado.

Assim, postula pela retomada da marcha processual da execução, na medida em que deve prevalecer o interesse da Fazenda Pública no recebimento integral da dívida.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso com o fim de ter satisfeito o crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa n° 20093272, no valor de R$ 12.754,52.

Entre um ato e outro, foi realizado a penhora e, posteriormente, o alvará de levantamento de valores.

Intimada a manifestar-se a Fazenda Pública permaneceu inerte (Id. 24381456), e em 30/08/2018, sobreveio sentença de extinção do feito.

Com efeito, preleciona o artigo 156, I, do Código Tributário Nacional que a execução fiscal se extingue com a quitação integral do débito:

Art. 156 – Extinguem o crédito tributário:

I – o pagamento
(...).

De simples leitura do caderno processual pode se constatar que o bloqueio judicial foi realizado em valor inferior ao atualizado da CDA.

Inconcebível a desatenção da Juíza monocrática, ao prolatar a sentença nos moldes do artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil, sem a observância mínima do figurino jurídico a ser seguido, merecendo ser anulada de pleno direito. Converge o recurso em dois pontos básicos, primeiro a ausência do acordo citado pela requerida e consequente quitação do mesmo, segundo a falta de anuência do autor. Dispensável qualquer dilação sobre o assunto, comprovado está nos autos.

Assim já decidiram os Tribunais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA - PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA - SALDO REMANESCENTE - INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO. A Fazenda Pública tem o direito de prosseguir com a execução fiscal até a liquidação total da dívida exequenda, principalmente diante do fato de que os valores de IPTU e Taxas correspondem à parte importante da renda de Municípios do interior. A Lei 6.830/80 jamais afastou a possibilidade de execução de créditos inferiores a 50 OTN's, determinando apenas as causas de pequeno valor (valor esse considerado na data da distribuição) sejam solucionadas no primeiro grau de jurisdição, tornando a prestação jurisdicional mais efetiva, e evitando a sobrecarga desnecessária dos Tribunais.(TJ-MG - AC: 10479030614370004 Passos, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 31/01/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2012).

Portanto, quando ocorre o
pagamento

parcial do débito executado, o prosseguimento da execução

até a quitação integral

do débito é medida que se impõe, a teor do disposto no art. 794, I, do CPC.

Nota-se que em momento algum, houve a penhora em valor suficiente para quitação do débito, vez que apenas foi bloqueada uma pequena quantia, é patente, portanto, a necessidade de cassar a r. sentença, posto que não era caso de ter ocorrido a extinção do processo, enquanto pendente saldo remanescente a ser satisfeito, sendo certo que a
execução forçada por quantia certa se realiza no interesse do credor (art. 612
do
CPC
).

Com efeito, há interesse no prosseguimento deste executivo
fiscal

que tem a única finalidade de garantir ao credor a satisfação integral

e forçada dos créditos públicos inadimplidos voluntariamente pelo contribuinte recalcitrante.

Diante de tais, considerações DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento regular da
execução no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021